Tribunal: TJPA
Processo: 0803859-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803859-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO SILVA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONCESSÃO DE TUTELA ANTECEDENTE QUE DETERMINOU QUE A
REQUERIDA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTASSE TODAS AS GRAVAÇÕES

TELEFÔNICAS REFERENTES À RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAS APÓS O CONTRATO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA, NOS TERMOS DA TESE FIXADA NO TEMA 1000, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No que tange
ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela cautelar entendo, correta a decisão agravada na medida em que demonstrada suficientemente a probabilidade do direito do autor por meio da comprovação do vínculo existente entre as partes e da necessidade de acesso às gravações telefônicas solicitadas, a fim de ser eventualmente ressarcido por supostos danos decorrentes de uma cobrança indevida. Da mesma forma, restou demonstrado o perigo da demora, na medida em que em razão do débito cobrado, foi efetivada a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária contratada.

2.

Assim, entendo, que não merecendo reparos a decisão
a quo
, na parte em que determinou ao agravante que apresente todas as gravações telefônicas referentes à renegociação de parcelas após o contrato principal (contrato de financiamento nº 0301090180920000000011) realizadas com o autor no mês de abril de 2020.

3.

Quanto à aplicação da multa aplicada, entendo que também deve ser mantida, na forma da tese firmado no TEMA 1000, STJ
.

4.
R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
contra decisão proferida pelo juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital
, nos autos da
ação cautelar de exibição de documentos
(Proc. nº
0805463-58.2021.8.14.0301
), movida por
CESAR AUGUSTO SILVA LOBATO
.

Em síntese, a parte autora/agravado afirma que em 18/03/2019 celebrou com o requerido/agravante o

contrato de financiamento nº 0301090180920000000011 e que desde então vinha realizando

tempestivamente o pagamento das parcelas avençadas.

Alega, no entanto, que com advento da pandemia da Covid-19 teve dificuldades para

continuar quitando as prestações, sobretudo porque exerce atividade laboral como motorista de

aplicativo.

Por essa razão, em abril/2020 teria entrado em contato telefônico com o réu para

renegociação do débito, o que foi realizado.

Informa que em 12/11/2020 o requerido ingressou com ação de busca e apreensão,

alegando que o ora autor estaria inadimplente desde junho/2020. Alega que, em razão da liminar

concedida, seu veículo foi apreendido no dia 15/12/2020. Aduz que nos autos da busca e apreensão o ora demandado afirmou que as parcelas negociadas foram somente as de número 13 e 14, e não todas aquelas previstas

contratualmente.

Alega que tentou obter extrajudicialmente perante a instituição financeira as gravações telefônicas que comprovariam a renegociação das prestações, sendo o pedido negado pelo

Banco.

Afirma que a obtenção do material é necessária para esclarecer os fatos e postular

ação judicial em razão dos danos sofridos, danos estes que ultrapassariam o mero

aborrecimento.

Aduz também há urgência para acesso às gravações, uma vez que corre o risco de

perder o seu veículo.

Sendo assim, requereu a concessão da tutela de urgência cautelar antecedente para

que o requerido apresente todas as gravações telefônicas das ligações referentes à renegociação

de parcelas após o contrato principal, realizadas no mês de abril de 2020, sob pena de multa

diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O juízo monocrático deferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos:

(...)

DEFIRO o pedido de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (art.300 do CPC) determinando que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, apresente todas as gravações telefônicas referentes à renegociação de parcelas após o contrato principal (contrato de financiamento nº 0301090180920000000011) realizadas com o autor no mês de abril de 2020, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$10.000,00 (dez mil reais).

ATENTE-SE o requerido que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes tem o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% (vinte por cento do valor da causa), de acordo com a gravidade da conduta.

(...)

O agravante alega, em suas razões (ID 5038844), a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e a vedação da aplicação de multa cominatória em sede de cautelar de exibição de documentos, em conformidade com a súmula 372 do STJ.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja reformada a r. decisão agravada para que seja afastada a multa diária então fixada.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial, decidi

conceder parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, apenas no que tange a multa fixada, para que sua aplicação permaneça suspensa até a definição da tese pelo STJ pertinente ao “
cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015
”, comunicando-se o juízo prolator da decisão guerreada (ID 5224381).

Em contrarrazões, o agravado, requereu, preliminarmente, que seja reconsiderada a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo a decisão
a quo,
para restabelecer a multa por descumprimento da tutela de urgência.

No mérito, que seja negado provimento ao agravo de instrumento,

por carecer de subsídios jurídicos e, via de consequência, que seja

mantida a decisão
a quo
.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

No mérito.

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão
a quo
que, considerando preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela antecedente, determinou que a
requerida, no prazo de 10 (dez) dias, apresente todas as gravações

telefônicas referentes à renegociação de parcelas após o contrato principal (contrato de

financiamento nº 0301090180920000000011) realizadas com o autor no mês de abril de 2020,

sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de

R$10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, o
agravante alega a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e a vedação da aplicação de multa cominatória em sede de cautelar de exibição de documentos, em conformidade com a súmula 372 do STJ. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja reformada a r. decisão agravada para que seja afastada a multa diária então fixada.

Entendo que o recurso não deve ser provido.

No que tange
ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela cautelar entendo, correta a decisão agravada na medida em que demonstrada suficientemente a probabilidade do direito do autor por meio da comprovação do vínculo existente entre as partes e da necessidade de acesso às gravações telefônicas solicitadas, a fim de ser eventualmente ressarcido por supostos danos decorrentes de uma cobrança indevida.

Da mesma forma, restou demonstrado o perigo da demora, na medida em que em razão do débito cobrado, foi efetivada a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária contratada.

Assim, entendo não merecer reparos a decisão
a quo
na parte em que determinou ao agravante que apresente todas as gravações telefônicas referentes à renegociação de parcelas após o contrato principal (contrato de financiamento nº 0301090180920000000011) realizadas com o autor no mês de abril de 2020.

Embora na decisão inicial tenha concedido efeito suspensivo para afastar a incidência das astreintes no caso de eventual descumprimento da tutela de urgência em debate, tenho que este capítulo da decisão agravada também não carece de reparos.

Digo isso porque o TEMA 1000 foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça fixando a seguinte tese:
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Desta feita, considerando que o Banco não nega a relação jurídica com o agravado e as ligações, torna-se cabível a cominação de astreintes, na forma da tese firmado pelo STJ.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023